Tribunal: TCU
Processo: 006.660/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante e condenou-o em débito e multa. Projovem Urbano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco de Sousa Dias Neto contra o Acórdão 2369/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-o ao ressarcimento de débito e ao pagamento de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano, no exercício de 2010, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.